Tribunal: TJDFT
Processo: 0017974-95.2016.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESACATO. RÉU INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PEDIDO RECURSAL DE MODIFICAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Penal, em seu art. 96, incisos I e II, trata das medidas de segurança, in verbis: “Art. 96. As medidas de segurança são: I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado; II - sujeição a tratamento ambulatorial.”.
2. No caso, a medida de segurança em regime de internação mostra-se adequada para o controle da doença do apenado, quando se observa do laudo a periculosidade do agente, que este apresenta distúrbios psiquiátricos comprovados que necessitam de maior acompanhamento e histórico de adoecimento psíquicos e internações anteriores aos crimes dos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.